Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015724-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMIR DE ALMEIDA - CPF: 204.542.791-91 (EMBARGANTE), GILSON MEDEIRO DA SILVA - CPF: 234.294.988-05 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), GILSON MEDEIRO DA SILVA - CPF: 234.294.988-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
VALDEMIR DE ALMEIDA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdemir de Almeida contra acórdão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução promovida pela cooperativa embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegada omissão do acórdão quanto à análise da tese de que diligências infrutíferas não seriam aptas a suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, bem como no pleito de prequestionamento explícito da matéria.

III. Razões de decidir

3. A decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada os argumentos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

4. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios ensejadores dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial analisa adequadamente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

2. O prequestionamento é implícito quando a matéria jurídica foi efetivamente decidida, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, I a III; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDEMIR DE ALMEIDA
contra o acórdão de ID. nº
295823371
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, para
manter
incólume
a decisão recorrida que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise do argumento de que diligências infrutíferas voltadas à localização do devedor ou de seus bens não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
299817890
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
VALDEMIR DE ALMEIDA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDEMIR DE ALMEIDA
contra o acórdão de ID. nº
295823371
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter
incólume
a decisão recorrida que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: VALDEMIR DE ALMEIDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: “[...] não comprovada a desídia da parte
excepta
/exequente, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente, sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente execução de título extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.” (ID. 188146483)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O recorrente sustenta que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução teve vencimento final em 20/10/2012, e que, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de penhora e suspensões processuais, o feito permaneceu inerte por lapso superior ao admitido em lei, configurando a prescrição intercorrente (
arts
. 206, §3º, VIII, do CC e 924, V, do CPC).

O recorrido, por sua vez, argumenta que desde o ajuizamento da execução promoveu diversas diligências com o objetivo de localizar bens do devedor, tendo inclusive obtido bloqueios de valores nas contas do executado. Defende que as suspensões processuais foram devidamente requeridas e deferidas, e que não houve inércia ou desídia que caracterizasse a paralisação processual nos moldes previstos no art. 921, §§1º a 4º, do CPC.

Pois bem.
O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.
Vejamos o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1ºNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4ºO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste
artigo.(
Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso dos autos, observa-se que a parte exequente, ora agravada, adotou providências continuadas e eficazes ao longo do curso da execução, inclusive com pedidos de quebra de sigilo, consultas a sistemas de bloqueio judicial (
Bacenjud
,
Renajud
), expedições de ofícios à Receita Federal e protestos de crédito.

Ademais, foram deferidos bloqueios judiciais que resultaram em constrição parcial de valores, ainda que posteriormente liberados por decisão judicial (ID. 58530172 - Pág. 79, 90169599, 90169600 e 91009939).

É mister registar que não é possível aplicar a nova sistemática da prescrição intercorrente para período anterior a sua publicação (27 de agosto de 2021), sobretudo considerando que a lei processual não retroage aos atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (CPC, art. 14).

A propósito, este é entendimento da jurisprudência caseira:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2021) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000826-32.2012.8.11.0096, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)” – Grifo Nosso

Logo, não se revela possível reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na nova redação estabelecida no § 4º, do artigo 921, do Código de Processo Civil.

Outrossim, inviável reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na redação originária do Código de Processo Civil, uma vez que estabelece como causa interruptiva o simples impulso processual.

Do exame detido dos autos originários é possível extrair que o processo não ficou paralisado por prazo superior a prescrição do direito material, pelo contrário, restou demonstrado que a exequente, ora agravada, impulsionou o processo visando localizar patrimônio do executado para satisfação do seu crédito, não ocorrendo o decurso da prescrição intercorrente com base na redação anterior à atribuída pela Lei nº 14.195/21.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3º do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020) – Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte da exequente, ora agravada, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a decisão recorrida que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de condenação em primeira instância.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025